Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não localizada, nem nos autos de origem nem nos deste recurso, procuração ou substabelecimento em nome da advogada subscrevente do presente agravo de instrumento, na forma do art. 76, § 2°, I, combinado com o art. 923, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração e/ou substabelecimento em nome da advogada subscrevente do agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora